Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-07.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704573-07.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A., BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO CSF S/A, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. D E C I S Ã O O Apelado SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA requer a sua substituição processual com a empresa RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A (ID 72359404). Todavia, a cessão de crédito que acompanha o pedido foi realizada com empresa diversa (ID 72359406). INDEFIRO o pedido de substituição processual por ausência de comprovação. Prossiga-se com o feito. Brasília, 30 de maio de 2025 16:47:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador